Tribunal: TJBA
Processo: 0757212-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0757212-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA COSTA PALMEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR
PARA COBRANÇA DE
MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA MUNICIPAL E DE CITAÇÃO POSITIVA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS PARA REFORMA DO
DECISUM
.
VALOR IRRISÓRIO NO AJUIZAMENTO DO FEITO
. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, reiterando argumentos relacionados à autonomia municipal e à suposta inaplicabilidade dos requisitos de extinção previstos na Resolução CNJ n.º 547/2024.
II - A tese vinculante do Tema 1.184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O conceito de "baixo valor" é balizado, para fins de otimização judicial, pelo patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.
No caso concreto
, o valor originário da execução
é
de R$ 4.566,49 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), manifestamente abaixo do patamar de eficiência.

III - Não se verifica ofensa à autonomia municipal,
uma vez que
o paradigma fixado pelo
STF não veda a adoção de valor inferior a 10 mil reais para o ajuizamento das execuções fiscais
,
apenas
exige, para lhes conferir validade, a comprovação de medidas administrativas
prévias
.

IV -
A execução
sub judice
foi proposta em 2018 com o valor de R$ 4.566,49 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), abaixo do patamar de eficiência
.

O
trâmite de
execução
de baixo valor por sete anos sem localização de bens
para
satisfação do crédito
e com paralisação significativa no seu curso
justifica a
a
doção do precedente vinculante.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação nº
0757212-90.2018.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA